Tribunal: STF
Processo: Rcl 51522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: INEXISTÊNCIA DE UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo regimental, interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (SINDSEF/RO), em face da decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual revoguei a liminar concedida em 04/04/2022, bem como julguei prejudicada a contestação interposta pela parte beneficiária e extinta a reclamação, sem exame do mérito (art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil) (e-doc. 48).



    2. Nada obstante, o agravante faz arguições sobre o mérito da causa de origem e, com base nisso, sustenta: a) a ausência de relação de aderência/pertinência entre a matéria debatida nestes autos e a ADI nº 3.395/DF; b) que a decisão agravada violou a coisa julgada na ação coletiva de nº 2009.41.002801-9; c) que a decisão agravada afronta o art. 114, inc. I, da Constituição da República; e d) que a decisão contraria a o enunciado nº 22 da Súmula Vinculante do STF, o enunciado nº 736 da Súmula do STF e o enunciado nº 392 da Súmula do TST (e-doc. 56). 



    3. A União apresentou contrarrazões; em preliminar, pugnou pelo não conhecimento do agravo e, diante das razões jurídicas que elencou, requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 60). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Os argumentos do agravante não merecem prosperar.



    5. Pela decisão agravada, revoguei a liminar concedida em 04/04/2022, assim como julguei prejudicada a contestação interposta pela parte beneficiária e extinta a reclamação, sem exame do mérito (art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil). 



    6. A extinção da reclamação sem resolução do mérito implica falta de interesse recursal, restando ausentes a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional almejado por meio do presente agravo. 



    7. Com efeito, o agravo não merece conhecimento, uma vez que debate o mérito sem atentar para a decisão proferida, frise-se, por meio da qual revoguei a liminar e extingui a reclamação, sem resolução do mérito (e-doc. 48). 



    8. Nesse contexto, incide o previsto no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    (...)



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;



    (...)



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    (...)



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.” 



    9. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator